Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706204-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LIDUINA ALVES PIRES AGRAVADO: DANIELE APARECIDA RUAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA LIDUINA ALVES PIRES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0711625-30.2019.8.07.0009, ajuizada em desfavor de DANIELE APARECIDA RUAS, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada, nos seguintes termos: É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. Assim, à míngua de requerimentos, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exeqüente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exeqüente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). No agravo de instrumento (ID 55945639), a parte exequente, ora agravante, pleiteia a antecipação da tutela recursal, "para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais líquidos do Agravada, mediante desconto em folha, oficiando a referida providencia ao juízo de origem” (p. 7), visto que o valor remanescente é suficiente para garantir a subsistência digna para a Agravada e sua família. Argumenta, em suma, que apresentou planilha atualizada do débito e requereu a penhora do valor de R$ 7.451,01, mas, após a realização de consulta via SISBAJUD, inclusive na modalidade "Teimosinha”, INFOJUD e ERIDF; todas as diligências restaram infrutíferas, a despeito de a devedora ocupar cargo como Militar da Aeronáutica. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, concernente na plausibilidade do direito alegado, pois existente a possibilidade de penhora de percentual salarial, conforme entendimento jurisprudencial deste TJDFT e do STJ (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista “o esgotamento das diligências via sistemas disponíveis ao juízo sem que fossem encontrados bens penhoráveis" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 55907129 e 55907132). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ativo requerido. In casu, apesar de restar demonstrada a probabilidade de direito, não se vislumbra risco pela demora capaz de justificar a medida, porquanto apenas foi determinada a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator